Tribunal: TJES
Processo: 5000628-72.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-72.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: STEFANY BASTOS DOS REIS MARRANE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA E MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a fornecerem tratamento fonoaudiológico e julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Harip (Aripiprazol), Neuleptil (Periciazina), Topiramato e Imipramina, todos não incorporados ou indicados off-label no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação dos entes públicos ao fornecimento de fonoaudiologia aplicada segundo o método ABA; (ii) estabelecer se é possível compelir o SUS a fornecer medicamentos não incorporados (ou com uso off-label) prescritos por profissional da rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, a saber: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia e segurança, prescrição fundamentada com indicação da imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira. Tais requisitos não foram atendidos no caso concreto.

A Nota Técnica do NATJUS conclui pela existência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS, como a Risperidona (em substituição ao Aripiprazol e Periciazina) e Amitriptilina ou Clomipramina (em substituição à Imipramina), inexistindo prova de falha terapêutica ou contraindicação às alternativas ofertadas.

O Topiramato, embora padronizado, está restrito a diagnósticos específicos (epilepsia e enxaqueca crônica), inexistentes nos autos, sendo considerado pleito para uso off-label e, portanto, submetido aos mesmos requisitos dos medicamentos não incorporados.

Os laudos médicos acostados não demonstram evidência científica de alto nível quanto à superioridade dos medicamentos pleiteados, nem apontam ilegalidade ou omissão da CONITEC no indeferimento de sua incorporação.

Quanto à terapia fonoaudiológica pelo método ABA, embora o método seja reconhecido pelo Ministério da Saúde e esteja previsto nas diretrizes do SUS, a prescrição médica constante dos autos indica a terapia ABA (associada à psicologia) como item distinto e autônomo da Fonoaudiologia, que foi prescrita de forma genérica, sem vinculação à metodologia ABA.

A pretensão recursal, limitada à fonoaudiologia pelo método ABA, carece de respaldo na prescrição médica, que não vinculou tal tratamento à referida metodologia. Ainda que o método ABA seja cientificamente reconhecido, sua obrigatoriedade depende de prescrição expressa por médico responsável, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ÍTALO MIGUEL BASTOS MARRANE TEODORO DE AMORIM,
representado por sua genitora, Sra. Stefany Bastos dos Reis Marrane, irresignado com a r. sentença de parcial procedência proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, condenando solidariamente os entes públicos demandados a fornecerem acompanhamento com fonoaudiólogo ao infante, “não necessariamente por método específico”, direcionando o cumprimento preferencialmente ao Município de Linhares, sob pena de multa de R$ 2.000,00. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Harip
10mg (Aripiprazol),
Neuleptil
1% gotas (Periciazina),
Topiramato
50mg e
Imipramina
25mg.

Em suas razões recursais (ID 15661044), o recorrente sustenta: (i) que o método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) foi expressamente recomendado pelos profissionais da rede pública de saúde que acompanham o menor, e se mostra o mais adequado ao seu tratamento;
(ii) que o fornecimento dos medicamentos solicitados se impõe, por terem sido todos prescritos por profissionais vinculados ao SUS, havendo presunção de necessidade e adequação;
(iii) que o indeferimento do fornecimento dos fármacos com base na ausência de previsão no rol de protocolos do SUS viola o princípio da integralidade do atendimento e a jurisprudência dos tribunais superiores, que admitem a concessão de tratamentos não incorporados ao SUS em casos excepcionais; (iv) requer a reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos constantes na exordial, inclusive o fornecimento da terapia ABA e dos medicamentos indicados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (ID 15661050), sustentando, em resumo: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto o autor não preencheu os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, os quais condicionam a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à existência de registro na Anvisa, demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas e incapacidade financeira do requerente; (ii) que não há comprovação de que os medicamentos pleiteados são indispensáveis, nem que o tratamento fonoaudiológico deva ser realizado, exclusivamente, pelo método ABA.

O Município de Linhares, igualmente, ofereceu contrarrazões (Id 15661057), aduzindo, em síntese:(i) ausência de requisitos técnicos e comprobatórios exigidos pelo Tema 106 do STJ, no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados; (ii) inexistência de prova inequívoca quanto à imprescindibilidade do método ABA e das medicações pleiteadas; (iii) que a sentença está em consonância com as notas técnicas do NAT-Jus e pareceres administrativos, os quais foram desconsiderados no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com base nas seguintes razões: (i) a Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde reconhece a metodologia ABA como uma das abordagens cientificamente embasadas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e defende que a escolha do método de intervenção deve ser feita em comum acordo entre a equipe de saúde e a família do paciente; (ii) as notas técnicas indicadas pelas partes não afastam a efetividade do método ABA, apenas apontam que não há evidência de superioridade de um método sobre outro; (iii) quanto aos medicamentos, sendo estes prescritos por profissionais do SUS, deve prevalecer o direito ao tratamento integral da saúde previsto na Constituição Federal; (iv) pugna pela reforma da sentença, com o deferimento integral dos pedidos formulados.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo em razão da gratuidade deferida na origem (art. 1.007, § 1º, do CPC), conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a dois pontos nodais: (i) a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos não incorporados ou para uso
off-label
no âmbito do SUS; e (ii) o direito ao acesso à terapia fonoaudiológica especificamente pelo método ABA, em detrimento da terapia convencional ofertada pela rede pública.

O Apelante ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que, com seis anos de idade, necessita de fonoaudiólogo especializado em ABA, e ainda a necessidade de fornecimento contínuo dos seguintes medicamentos de uso controlado e prolongado: (i) Harip 10 mg (Aripiprazol) – 60 comprimidos/mês; (ii) Neuleptil 1% gotas (Periciazina) – 1 caixa/mês; (iii) Topiramato 50 mg – 60 comprimidos/mês; (iv) Imipramina 25 mg – 90 comprimidos/mês. Quanto aos medicamentos, o autor destaca que, embora o Topiramato esteja padronizado no SUS, sua dispensação tem sido indeferida sob o argumento de ausência de diagnóstico de epilepsia, condição que, contudo, encontra-se sob suspeita clínica, havendo relato de melhora expressiva com o uso do fármaco. Em sede de fundamentação jurídica, a parte autora invoca o direito constitucional à saúde (art. 196 da CRFB/88), o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (arts. 7º e 11 do ECA), bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio de tratamentos de saúde.

No que tange ao fornecimento dos fármacos, a pretensão recursal não merece acolhida, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência, em estrita observância aos precedentes vinculantes de nossa Suprema Corte.

Nos termos das Súmulas Vinculantes números 60 e 61, a Suprema Corte pacificou a imperatividade de observância estrita das teses firmadas nos temas 1234 e 06, senão vejamos:

Súmula vinculante 60
: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”.

Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

O Tema 1234/STF estabeleceu, como premissa para a concessão de medicamentos não incorporados, a análise judicial do ato administrativo de indeferimento do medicamento pelo SUS. Vejamos:

“(...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. (...)”.

Já as teses fixadas no Tema 06/STF, estabelecem, com mais profundida, todos os critérios que devem ser preenchidos para a concessão, a qual é excepcional, do medicamento não incorporado ao SUS. Vejamos:

Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

No que tange ao fornecimento dos fármacos, a pretensão recursal não merece acolhida. A análise deve ser pautada estritamente pelas teses firmadas no
Tema 06 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471), que impõe o preenchimento cumulativo de requisitos para a concessão excepcional de medicamentos não constantes das listas de dispensação do SUS.

No caso em apreço, a Nota Técnica do NATJUS (ID 15660881), órgão de apoio técnico deste Tribunal, concluiu de forma
desfavorável
ao fornecimento de todas as medicações solicitadas, e a instrução probatória revela que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os requisitos indispensáveis, conforme passo a expor.

Preliminarmente, impende tecer uma consideração específica quanto ao
Topiramato 50mg
. Embora o fármaco conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e também no REMEME (Relação Estadual) sua incorporação no SUS é restrita aos Protocolos Clínicos (PCDT) para
Epilepsia
e
Enxaqueca
Crônica
.

No caso em tela, o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), e diferentemente do alegado na exordial com base em relato materno,
não há nos laudos médicos acostados (ID 15660872) diagnóstico firmado ou sequer hipótese diagnóstica formal de epilepsia
ou
enxaqueca
crônica que justificasse a dispensação administrativa imediata
on label.

Nesse cenário, incide a diretriz do STF no julgamento do
Tema 1234
, que equipara a
medicamento não incorporado
aquele pleiteado para finalidade terapêutica diversa da prevista nas políticas públicas do SUS (uso
off-label
em relação ao PCDT). Portanto, o Topiramato submete-se ao mesmo rigor probatório exigido para os demais fármacos
não padronizados
(
Aripiprazol, Periciazina e Imipramina
).

Tratando-se, pois, de demanda por fármacos não incorporados (ou com uso
off-label
não previsto em protocolo), aplica-se o rigor dos requisitos cumulativos do Tema 06. Ocorre que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, notadamente:

i) Da Existência de Substitutos Terapêuticos no SUS (Ineficácia não comprovada):
O não exaurimento das alternativas terapêuticas padronizadas revela-se fatal para a pretensão autoral, e o NATJUS atestou que o Sistema Único de Saúde fornece substitutos eficazes para as patologias do autor:

Para o controle de agitação, agressividade e sintomas comportamentais (foco do
Aripiprazol
,
Periciazina
e
Topiramato
), o SUS disponibiliza a
Risperidona
, fármaco contemplado no PCDT específico para o TEA.

Para o quadro que ensejou a prescrição de
Imipramina
, o Núcleo Técnico informou a existência de alternativas padronizadas, como
Amitriptilina
e
Clomipramina
(antidepressivos tricíclicos).

Não há nos autos fundamentação médica, quiçá prova de falha terapêutica, intolerância grave ou contraindicação absoluta a
todos
esses fármacos padronizados. O laudo médico particular (ID 15660872) não detalhou o uso prévio dessas alternativas, nem justificou tecnicamente a impossibilidade de sua utilização, limitando-se a prescrever os medicamentos de marca ou de preferência pessoal.

ii) Da Ausência de Evidência Científica de Alto Nível:
Ademais, o requisito da Medicina Baseada em Evidências também não foi preenchido. O autor instruiu o feito apenas com laudo médico particular, documento que, por si só, é insuficiente para afastar a política pública de saúde (conforme vedação expressa na tese do Tema 06), e o NATJUS, ao analisar a literatura científica, afirmou
não haver evidência de superioridade
dos fármacos pleiteados sobre os do SUS para o caso concreto. Especificamente quanto ao Topiramato para uso comportamental no TEA, e ao Aripiprazol em comparação com a Risperidona, não foram identificados ensaios clínicos randomizados que atestem eficácia imprescindível superior à das opções públicas.

iii) Da Legalidade da não incorporação:
Por fim, não há qualquer indício de que a não incorporação dos fármacos (
ou das indicações específicas
) pela CONITEC tenha sido ilegal ou morosa, e tratando-se de ato administrativo técnico, milita em favor da Administração a presunção de legitimidade das suas escolhas de alocação de recursos.

Destarte, não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo precedente vinculante da Suprema Corte, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos medicamentos é medida que se impõe.

O Apelante pugna pela reforma da sentença para que o
tratamento fonoaudiológico
deferido seja, obrigatoriamente, prestado por profissional com especialização no método
ABA

(Análise do Comportamento Aplicada)
.

Rememoro que a r. sentença, amparada em parecer do NATJUS, deferiu o tratamento fonoaudiológico apenas pelo método convencional, sob o argumento de que a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) não seria padronizada pelo SUS e não haveria comprovação de sua superioridade.

Há muito venho registrando conclusão de que o tratamento multidisciplinar para o TEA, notadamente através do método ABA,
não se submete à disciplina rigorosa dos Temas 06 e 1234 do STF, por não se tratar de medicamento
, mas sim de procedimento terapêutico de reabilitação.

De
acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos
, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

Também já é possível citar entendimento jurisprudencial deste Tribunal nesse sentido: (TJES; Apelação Cível nº 5000236-15.2024.8.08.0069, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 16/12/2025); (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025). E de outros Tribunais: “(...) Tese de julgamento: 1. Tratamentos multidisciplinares não se submetem aos Temas 06 e 1234 do STF, (...). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22029574520258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025).

Destarte, a análise do pleito deve se pautar pela
comprovação da necessidade do tratamento
, da omissão do Estado e da adequação da medida para a promoção do direito à saúde, sem a necessidade de transpor os rigorosos requisitos desenhados para a seara farmacêutica.

A Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura em seu art. 3º, III, o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o
atendimento multiprofissional
e o tratamento adequado.

É cediço que o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 324/2016 (atualizada pela Portaria Conjunta nº 7/2022), aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no TEA, onde reconhece expressamente o método ABA como uma das intervenções comportamentais possíveis e eficazes.

Embora a CONITEC não tenha estabelecido a "superioridade" do ABA sobre outros métodos (como TEACCH ou TCC), tampouco afirmou sua inferioridade. Pelo contrário, as diretrizes do SUS preconizam que
"
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente"
,
e n
o
caso em tela, há prescrição médica expressa e laudo de fonoaudióloga (ID 15660872) indicando que o menor necessita de terapia com intervenção ABA, pois as abordagens convencionais não têm surtido o efeito desejado dada a complexidade do quadro.

Esta Quarta Câmara Cível tem consolidado o entendimento de que,
havendo
expressa
indicação médica justificada
, o Estado deve fornecer as terapias multidisciplinares (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional) com a metodologia recomendada (ABA), por se tratar de atenção especializada. Cito precedente de minha relatoria em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA.
“[...] 3.
As terapias de Fonoaudiologia,
Psicologia
com método ABA
e Terapia Ocupacional
são cientificamente reconhecidas como núcleo essencial para o tratamento de pessoas com TEA, e sua necessidade foi comprovada por laudo médico e nota técnica do e-NatJus, que classificou a abordagem como “padrão ouro.
[...]”
. (TJES; AC 5000236-15.2024.8.08.0069; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/12/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME.
“
(...)
.
A prescrição médica do método ABA e sua inclusão nas Diretrizes Terapêuticas do SUS, conforme Portaria n.º 324/2016 e Portaria Conjunta n .º 07/2022 do Ministério da Saúde, demonstram a eficácia do tratamento para pessoas diagnosticadas com TEA, especialmente crianças e adolescentes, cabendo ao Poder Público assegurá-lo. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988, é de eficácia plena, sendo obrigação do Estado garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários.

(...)”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018205020238080038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-06.2021.8.08 .0014 APTE: J.M.A.A . APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR . MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2 .
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12 .764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4. O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico.
5 . Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004309-06.2021.8 .08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.
“
(...).
A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.

(...)”
. (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025).

Todavia
, a aplicação desse entendimento
pressupõe a existência de prova da prescrição médica correlata
, o que
não se verifica na hipótese dos autos
. Compulsando detidamente o conjunto probatório carreado, verifico que a pretensão recursal
carece de respaldo técnico na própria prescrição médica que instrui a demanda.

Os laudos médicos emitidos pela Neurologista Infantil que assiste o menor, Dra. Ellen Rodrigues Teixeira (CRM-ES 11.209), datados de 16/05/2023 e 17/11/2023, prescrevem as terapias de forma distinta e autônoma,
in verbis
: “
(...) necessita de tratamento por tempo indeterminado e com início imediato em
TERAPIA
com intervenção ABA 20 horas semanais
,
FONOAUDIOLOGIA
2 vezes por semana
,
TERAPIA OCUPACIONAL NEUROSSENSORIAL
(...).”

O Relatório Médico constante do ID 15660872, fl.03 e assinado pela Dr. Flávia M. Prado igualmente informa no “objeto da solicitação”, no campo 5.1 (procedimento de saúde): “
TERAPIA ABA + FONOAUDIOLOGIA”

Observo então, com clareza, que
ambas as médicas
prescreveram a "Terapia ABA" (
comumente associada à psicologia comportamental
) como um item autônomo, e a "Fonoaudiologia" como outro distinto,
sem vincular esta última à metodologia ABA
. Em todos os documentos técnicos acostados, a indicação para fonoaudiologia permanece
genérica/convencional
, dissociada da especificidade do método aplicado à terapia psicológica.

Ocorre que, na petição inicial e no apelo, a parte autora limitou seu pedido à
"
Consulta e acompanhamento com Fonoaudiólogo com especialização em ABA"
, não formulando pedido autônomo para a "Terapia ABA" (Psicologia) de 20 horas.

Vige no ordenamento jurídico o
Princípio da Adstrição ou Congruência
(arts. 141 e 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Dessa forma, não pode o Judiciário condenar o Ente Público a fornecer "Fonoaudiologia pelo método ABA" (como pretende o Apelante) se os próprios médicos assistentes do Apelante não prescreveram essa especificidade para a fonoaudiologia, tendo reservado a indicação do método ABA, exclusivamente, para a "terapia" (psicológica),
a qual, por sua vez, não foi objeto do pedido inicial
.

Não ignoro a existência nos autos de relatório emitido pela Fonoaudióloga da rede municipal, Dra. Kamyla Loureiro O. Q. Diaz (CRFa 6-5028-ES), acostado ao ID 15660872 (pág. 6/7), no qual a profissional assevera que
"De acordo com médico especialista em neurologia, a paciente necessita de terapia ABA (...) o neurologista sugere que para este paciente em questão a terapia ABA será um método mais eficaz"
. Contudo, tal documento não tem o condão de suprir a lacuna da prescrição médica, porque, ao confrontar a afirmação da ilustre fonoaudióloga com o próprio laudo médico da Dra. Ellen Rodrigues Teixeira (que serve de base à pretensão), verifico que a profissional de fonoaudiologia realizou uma
interpretação extensiva
da ordem médica.

Conforme exaustivamente explicado, a neurologista prescreveu
"Terapia com intervenção ABA"
(psicologia/comportamental) e
"Fonoaudiologia"
em tópicos distintos e incomunicáveis quanto à metodologia, afinal, se a médica assistente entendesse que a Fonoaudiologia
também
deveria ser necessariamente aplicada sob a metodologia ABA, teria feito tal ressalva expressa ao lado da solicitação da terapia da fala, ou em outro momento do laudo, o que não ocorreu.

Logo, a manifestação da fonoaudióloga não possui força para vincular a Administração Pública ao fornecimento de método específico quando a própria autoridade médica prescritora não estabeleceu tal vinculação. Isso porque a eleição da técnica terapêutica é competência exclusiva do médico assistente, a quem cabe a direção do tratamento.

Reitero aqui que o próprio Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o comportamento agressivo no TEA (aprovado pela Portaria nº 324/2016 e atualizado pela Portaria Conjunta nº 07/2022), embasado pela CONITEC, é claro ao estabelecer que
"a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe [
médica/multiprofissional
] e a família"
. Na mesma linha de intelecção, o regramento da saúde suplementar — que serve de parâmetro interpretativo para a evidência científica e a obrigação de cobertura — evoluiu com a edição da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS (que alterou a RN nº 465/2021), consagrando a obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica (inclusive ABA) para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, desde que indicado
pelo médico assistente
.

Ressalto, por fim, que o tratamento convencional encontra-se deferido desde o limiar da ação, mediante decisão que deferiu em parte a tutela de urgência (ID 41042519). Não obstante, a parte autora e apelante limitou-se a reiterar os laudos iniciais, deixando de produzir, ao longo da marcha processual, qualquer prova de que a terapia convencional em curso não estaria surtindo os efeitos desejados. À míngua de demonstração de prejuízo ou estagnação no desenvolvimento do menor com o tratamento atual, carece de justa causa o pleito para imposição da metodologia específica ABA.

Portanto, não tenho dúvidas de que a sentença, embora sob outro fundamento, agiu com acerto ao acolher o pedido para que o Apelante seja submetido ao tratamento de Fonoaudiologia, nos estritos termos da prescrição médica anexada, a qual não vinculou tal tratamento a qualquer técnica específica, ausente a prova da necessidade médica de que a fonoaudiologia (e não a psicologia) seja realizada via ABA, não há como acolher a irresignação recursal também neste capítulo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo em remessa necessária inalterada a r. sentença que garantiu ao menor o acesso à Fonoaudiologia (convencional), nos estritos termos da prescrição médica, e julgou improcedente os pedidos relativos aos medicamentos, por ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 06 e 1234 do STF.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para R$ 600,00 (fixação por apreciação equitativa na sentença, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.313/STJ), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.